Tribunal: TJDFT
Processo: 0756717-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0756717-68.2023.8.07.0016 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ERIBERTO OLIVEIRA LINO RECORRIDO: BIANCA AYRES PALMA RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por ERIBERTO OLIVEIRA LINO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que rejeitou parcialmente a queixa-crime oferecida contra BIANCA AYRES PALMA RIBEIRO, por incursão aos artigos 138 e 139 do Código Penal. Na decisão combatida, o Magistrado rejeitou a queixa-crime em relação ao delito de calúnia (art. 138 do Código Penal), com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (ID: 58246452). Conforme determina o art. 806 do Código de Processo Penal, “Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas”. Nesse mesmo sentido, a Tabela “A”, anexa à Resolução n. 1/2023 da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – Regimento de Custas – Decreto-Lei n. 115/67 prevê o pagamento de custas de “Quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores”. Não consta dos autos qualquer comprovante de pagamentos das custas, tampouco informação acerca de eventual gratuidade de justiça em favor do querelante. Seria o caso de não conhecimento do recurso pela deserção. Todavia, não obstante o Código de Processo Penal não preveja a possibilidade de intimação da parte para o pagamento do preparo não recolhido, aplica-se, de forma subsidiária, o art. 1.007 do Código de Processo Civil, que estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Corroborando esse entendimento, o STJ já se manifestou acerca da intimação da parte para que regularize o pagamento das custas: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO. IRREGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL DESERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interposto o recurso especial na vigência do Código de Processo Civil de 2015, os requisitos de admissibilidade devem ser examinados na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 do Plenário desta Corte. 2. Nos termos do art. 806, § 2o, do CPP, é imprescindível o recolhimento de preparo, quando se tratar de ação penal privada. 3. O recurso especial é deserto se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente (AgInt no AREsp 1151291/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.064.461/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.) No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINARES. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO DO QUERELANTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A deserção do recuso em sede de ação penal privada somente será declarada após oportunizada à parte a efetivação do preparo. Assim, se em cumprimento a tal diretriz, a parte foi regularmente intimada e efetuou o devido recolhimento, não há que se falar em deserção. (...) (Acórdão 1827977, 07313265920238070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, conforme já mencionado, o querelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e não apresentou a comprovação do recolhimento das custas para a interposição do recurso. Diante disso, intime-se o recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR